Tribunal: TJSP
Processo: 2197321-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2197321-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
RODRIGO MENEZES GUIMARAES e Paciente MATHEUS HENRIQUE SANTOS
DA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam
parcialmente a ordem para fixar o prazo de 30 (trinta) dias para que o paciente
seja efetivamente transferido para estabelecimento prisional compatível com o
regime semiaberto. Decorrido este prazo sem a efetivação da medida, deverá o
MM. Juízo da Execução determinar que o paciente aguarde o surgimento de vaga
em prisão albergue domiciliar. v.u., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
ORLANDO
E
ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197321-14.2020.8.26.0000 -Voto no 12838
2
Voto no 12.838
Habeas corpus no 2197321-14.2020.8.26.0000
Impetrante: Rodrigo Menezes Guimarães
Impetrado: MM. Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ Comarca de Ribeirão Preto
Paciente: Matheus Henrique Santos da Cruz
Habeas corpus. Manutenção de condenado em
regime mais gravoso. Constrangimento ilegal
configurado. Inteligência da Súmula Vinculante no
56. Contudo, a viabilização da efetiva remoção
demanda um prazo mínimo. Concessão parcial da
ordem.
Vistos.
Trata-se habeas corpus impetrado em favor do paciente Matheus
Henrique Santos da Cruz, no qual aponta como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal da Comarca de Ribeirão Preto DEECRIM 6a RAJ
Processo no 0000233-66.2020.8.26.0496.
Alega o digno impetrante, em síntese, que foi deferida a progressão
do paciente ao regime semiaberto, porém aguarda vaga no regime fechado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197321-14.2020.8.26.0000 -Voto no 12838
3
Afirma que sofre constrangimento ilegal consistente na sua
manutenção em regime prisional mais gravoso do que aquele no qual foi
determinada a progressão.
Pleiteia a concessão da ordem para que lhe seja permitido aguardar
a transferência em regime aberto ou em prisão domiciliar até a efetiva
transferência para o regime correto.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 10/12).
Prestadas as informações (fls. 16/17), sobreveio parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestando-se pela denegação da ordem (fls.
23/26).
É o relatório.
A ordem deve ser parcialmente concedida.
No caso em análise, o paciente está em cumprimento das penas de 05
anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo
157, caput, do Código Penal, e foi progredido ao regime intermediário, por
decisão proferida no dia 29 de julho de 2020 (fls. 06/07).
De acordo com a Súmula Vinculante 56: “A falta de
estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197321-14.2020.8.26.0000 -Voto no 12838
4
condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar,
nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
O mencionado Recurso Extraordinário consigna que, na
impossibilidade de colocação do condenado no regime adequado por falta
de vagas, deverão ser determinadas medidas subsidiárias, como a saída
antecipada e a liberdade eletronicamente monitorada. Confira-se:
“(...) 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados:
(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de
vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao
sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão
domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas
restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride
ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas
alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar
ao sentenciado.” (RE 641320-RS, Plenário, Rel. Min. Gilmar
Mendes, julgado em 11/05/2016).
Tendo em vista que a viabilização da efetiva remoção demanda um
prazo mínimo, necessário para que a Secretaria de Administração
Penitenciária localize o estabelecimento adequado para acolher o
sentenciado, mostra-se razoável a fixação de um prazo para realização do
ato.
Diante do exposto, concede-se parcialmente a ordem para fixar o
prazo de 30 (trinta) dias para que o paciente seja efetivamente transferido
para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto.
Decorrido este prazo sem a efetivação da medida, deverá o MM. Juízo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197321-14.2020.8.26.0000 -Voto no 12838
5
Execução determinar que o paciente aguarde o surgimento de vaga em
prisão albergue domiciliar.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator